Tribunal: STF
Processo: RHC 209132
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus 695.771/PR (Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Luiz Henrique Boscatto foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, no valor de um salário mínimo, observando-se o seguinte: 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa, tendo por parâmetro o salário mínimo em 27 de outubro de 2010, e 298 (duzentos e noventa e oito) dias-multa, tendo por parâmetro o salário mínimo em fevereiro de 2011, pela prática dos crimes previstos no art. 334, §1º, "b" (redação anterior à Lei n. 13.008/14), c/c art. 3º, do Decreto-lei n. 399/68, por 9 vezes; no art. 333, do Código Penal, por 3 vezes; e no art. 288, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 12.850/13), na forma do art. 69 e do art. 71, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.



    Insatisfeita, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento desde 16 de novembro de 2020, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para o julgamento da apelação. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) denegou a ordem.



    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental, consoante se infere da ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DENEGOU O HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 36 (TRINTA E SEIS) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, POR SUPOSTAMENTE TER INCORRIDO NA PRÁTICA DOS DELITOS DE CONTRABANDO, CORRUPÇÃO ATIVA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - In casu, o feito tem tido andamento regular, não se configurando a ocorrência de desídia dos órgãos estatais na sua condução, notadamente se considerada as particularidades da causa em exame, com pluralidade de delitos e de pessoas supostamente envolvidas em condutas delitivas. Nesse sentido, consignou o eg. Tribunal a quo que: "O feito encontra-se em fase de análise dos recursos dos 25 apelantes e o atraso no julgamento se justifica na complexidade da operação em questão, que demanda a análise de sentença de 844 laudas [...]", havendo que se considerar, outrossim, que, com a instalação da pandemia de COVID-19, no mês de março de 2020, os trâmites processuais têm sofrido interferências, não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso de prazo. É preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, em regime fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 09 (nove) meses, desde o encaminhamento do recurso à eg. Corte a quo, "em 07/01/2020", não se me afigura desproporcional.



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a ocorrência de excesso de prazo da custódia cautelar, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.



    Requer, assim, "seja o presente Recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer o excesso de prazo e relaxar a prisão do ora paciente.".



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes: HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018. 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    O presente Agravo Regimental não merece provimento.



    Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do decisum.



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 6272-6277. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos:



    [...]



    Pretende o Paciente, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o julgamento da apelação.



    Primeiramente, quanto à alegação de excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação contra sentença condenatória prolatada em "01 de junho de 2.018", que condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão; tenho que, por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso.



    Nesse sentido, cumpre consignar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.



    Transcrevo, para delimitar a quaestio, excerto das informações prestadas pela eg. Corte de origem, verbis:



    A inicial acusatória foi recebida em 09.01.2012.



    Instruído o feito, sobreveio sentença, publicada eletronicamente em 01.06.2018 (evento 3380 do processo originário), julgando procedente a ação penal, condenando o réu LUIZ HENRIQUE BOSCATTO pela prática do crime de contrabando, previsto no art. 334, §1º, alínea "b" (em sua redação anterior à Lei n. 13.008/14) c/c artigo 3º, do Decreto-Lei n. 399/68, por 9 vezes (tópicos 3, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23 e 26 da denúncia); crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, do Código Penal, por 3 vezes (tópicos 13, 17 e 29 da denúncia); e crime de formação de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 12.850, de 02/08/2013), na forma dos artigos 69 e 71, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, cada um no valor de um salário-mínimo, observando-se o seguinte: (a) 347 dias-multa tendo por parâmetro o salário-mínimo em 27/10/2010; (b) 298 dias-multa tendo por parâmetro o salário-mínimo em 02/2011.



    Irresignados, os acusados apelaram e, após apresentadas contrarrazões, os autos foram encaminhados ao TRF/4ª em 07/01/2020.



    O MPF, em parecer de 509 laudas ofertadas em 14/09/2020, manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos dos réus Emerson Mendes de Souza e Nelson André Santos Olímpio, por falta de interesse recursal; pelo provimento dos recursos dos réus Grasiane Moura de Castro e Cristiano Alves; pelo desprovimento do recurso da acusação e dos demais recursos defensivos.



    O feito encontra-se em fase de análise dos recursos dos 25 apelantes e o atraso no julgamento se justifica na complexidade da operação em questão, que demanda a análise de sentença de 844 laudas, somando-se ao fato deste Relator ter recebido, em junho de 2019, relevante acervo de processos de réus presos e de operações policiais de extrema complexidade, em um total de 895 processos (fls. 6262- 6264, grifei).



    Observa-se, no caso, que o feito tem tido andamento regular, não se configurando a ocorrência de desídia dos órgãos estatais na sua condução, notadamente se considerada as particularidades da causa em exame, com pluralidade de delitos e de pessoas, supostamente, envolvidas em condutas delitivas, nesse sentido, consignou o eg. Tribunal a quo que: "O feito encontra-se em fase de análise dos recursos dos 25 apelantes e o atraso no julgamento se justifica na complexidade da operação em questão, que demanda a análise de sentença de 844 laudas [...]", havendo que se considerar, outrossim, que, com a instalação da pandemia de COVID-19, no mês de março de 2020, os trâmites processuais tem sofrido interferências, não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso de prazo.



    Com efeito, não obstante alegue a Defesa a ocorrência de demora na apreciação do recurso, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo.



    Ademais, é preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, em regime fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 09 (nove) meses, desde o encaminhamento do recurso à eg. Corte a quo, "em 07/01/2020", não se me afigura desproporcional.



    Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior:



    (…)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, denego a ordem.



    P.I.



    In casu, o feito tem tido andamento regular, não se configurando a ocorrência de desídia dos órgãos estatais na sua condução, notadamente se considerada as particularidades da causa em exame, com pluralidade de delitos e de pessoas supostamente envolvidas em condutas delitivas. Nesse sentido, consignou o eg. Tribunal a quo que: "O feito encontra-se em fase de análise dos recursos dos 25 apelantes e o atraso no julgamento se justifica na complexidade da operação em questão, que demanda a análise de sentença de 844 laudas [...]", havendo que se considerar, outrossim, que, com a instalação da pandemia de COVID-19, no mês de março de 2020, os trâmites processuais tem sofrido interferências, não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso de prazo. É preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, em regime fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 09 (nove) meses, desde o encaminhamento do recurso à eg. Corte a quo, "em 07/01/2020", não se me afigura desproporcional.



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Nesse sentido:



    (…)



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Até porque, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento de processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente